Tribunal: STF
Processo: ARE 1353337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ EXCEPTO NA CONDUÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO OCORRIDAS ENTRE OS DIAS 28/02/2019 E 19/09/2019 – SUSTENTA O EXCIPIENTE QUE O MAGISTRADO TERIA VIOLADO O SISTEMA ACUSATÓRIO E A GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POIS, APÓS UMA TESTEMUNHA APRESENTAR VERSÃO DIVERSA DA COLHIDA NA DELEGACIA, DETERMINOU A EXTRAÇÃO DE PEÇAS PARA INVESTIGAR POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME DE FALSO TESTEMUNHO, SEM, CONTUDO, ORDENAR A AVERIGUAÇÃO DE SUPOSTA TORTURA PERPETRADA POR POLICIAIS – ALÉM DISSO, TERIA INTERROMPIDO O MOMENTO DE AS DEFESAS TÉCNICAS FORMULAREM PERGUNTAS, BEM COMO A GRAVAÇÃO DO ATO EM ALGUNS MOMENTOS – AFASTADA ALEGAÇÃO DO JUIZ EXCEPTO DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE EXCEÇÃO - INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO QUE OUTORGOU PODERES AOS PATRONOS DO EXCIPIENTE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 98 DO CPP – CONFIGURADA A INTEMPESTIVIDADE - A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, MESMO QUANDO ESTÁ QUESTIONANDO A IMPARCIALIDADE DE MAGISTRADO, DEVE SER INTERPOSTA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE APÓS TOMAR CONHECIMENTO DE UM DOS MOTIVOS PREVISTOS NO ART. 254 DO CPP, SOB PENA DE PRECLUSÃO – NO PRESENTE CASO, O INCIDENTE FOI APRESENTADO MAIS DE UM ANO APÓS A ÚLTIMA AUDIÊNCIA, JÁ COM O PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O EXCEPTO TENHA SE COMPORTADO DE MODO TENDENCIOSO NO SENTIDO DE FAVORECER A ACUSAÇÃO – DA MESMA FORMA, PRECLUSO O PEDIDO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA DAS IMAGENS DAS AUDIÊNCIAS, BEM COMO DA DEGRAVAÇÃO DOS ATOS, O QUAL TAMBÉM DEVERIA TER SIDO ARGUIDO LOGO APÓS A AIJ – ADEMAIS, O PLEITO NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE EXCEÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVI, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No presente caso, as condutas mencionadas pelo excipiente teriam ocorrido nas audiências realizadas entre os dias 28/02/2019 e 19/09/2019. Porém, a exceção de suspeição somente foi apresentada em 11/11/2020, ou seja, mais de um ano após a última audiência, quando se encontrava o feito em fase de alegações finais.



     Desta forma, considerando que o excipiente não opôs a presente exceção em momento apropriado, está preclusa a questão, não devendo ela ser conhecida.



    A título de ilustração, é válido ressaltar que, a princípio, a suspeição alegada não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 254 do CPP, pois suspeição tem sua base em motivos que causem receio de o juiz julgar sem imparcialidade ou isenção de ânimo.



    Para o magistrado excepto ser considerado parcial, precisa apresentar sentimento pessoal como rancor, amizade ou ódio, ficando impossibilitado de decidir de forma isenta e idônea.



    O simples fato de o magistrado excepto ter determinado a extração de peças para a investigação de crime de falso testemunho, não revela a existência de suspeição, ainda mais que o crime é de ação pública incondicionada.



    Tais atitudes não acarretam prejulgamento da causa, mas sim em cumprimento pelo juiz de conduzir a instrução, decidindo sobre questões que forem apresentadas durante a AIJ.



    Nos presentes autos, não vislumbro a presença de elementos concretos a indicar o agir imparcial do juiz, não tendo se comportado de modo tendencioso no sentido de favorecer a acusação ou que tenha inibido a testemunha.



    Outrossim, a defesa não trouxe aos autos nenhuma comprovação de existência de interesse do excepto no julgamento da causa em favor de uma das partes.



    No que tange ao pedido de necessidade de perícia técnica das imagens das audiências, bem como da degravação dos atos, da mesma forma, deveria ter sido arguido logo após a ocorrência da AIJ, o que não foi feito pela defesa, tendo precluído a matéria, assim como ocorre com a alegação de suspeição.



    Além disso, seria incabível a apreciação do pleito neste momento, considerando que não foi analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.



    Por tais razões, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Mauricio Assayag, e voto pelo não conhecimento da exceção de suspeição, na forma da fundamentação retro



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente